Tribunal: TJES
Processo: 5012693-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012693-20.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO MONTALVAO JUNIOR e outros

APELADO: LUSAKA MONTALVAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA. REJEITADAS. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESÍDIA E MÁ GESTÃO COMPROVADAS. ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Lusaka Montalvão, de um lado, e Ronaldo Montalvão Junior e Micheli da Silva Montalvão, de outro, em face de sentença que acolheu parcialmente pedido de remoção de inventariante, determinando a substituição da recorrente Lusaka Montalvão por inventariante dativo, em razão de desídia na administração dos bens do espólio e intensa animosidade entre os herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste o direito ao benefício da gratuidade da justiça para ambas as partes; (ii) estabelecer se houve nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa; e (iii) determinar se a desídia da inventariante e a animosidade familiar justificam a remoção e a flexibilização da ordem legal de nomeação para escolha de inventariante dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, não sendo a existência de patrimônio imobiliário a inventariar ou o exercício de cargo público provas suficientes de liquidez financeira imediata.

Inexiste nulidade por cerceamento de defesa ou decisão surpresa quando a parte tem oportunidade de se manifestar nos autos sobre os fatos centrais da desídia, sendo que a ausência de demonstração de prejuízo efetivo impede a anulação do ato processual.

A movimentação de criptoativos, a ausência de depósito judicial de aluguéis e a tentativa de alienação de veículo sem prévia autorização judicial configuram descumprimento dos deveres previstos nos arts. 618 e 619 do CPC, caracterizando desídia.

A administração de bens à distância, que resulta em deterioração física e riscos sanitários aos imóveis do espólio, autoriza a remoção da inventariante com fundamento nos incisos II e III do art. 622 do CPC.

A disposição de bens do espólio exige, invariavelmente, autorização judicial, conforme interpretação sistemática do art. 619 do CPC e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A intensa animosidade entre os herdeiros e a falta de confiança mútua autorizam a flexibilização da ordem de preferência do art. 617 do CPC para a nomeação de inventariante dativo, visando garantir a imparcialidade e a celeridade do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só pode ser afastada mediante prova robusta da capacidade financeira imediata da parte.

A remoção de inventariante é medida impositiva quando demonstrada a gestão temerária, a prática de atos de disposição patrimonial sem autorização judicial ou a desídia na conservação dos bens.

A ordem legal de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC pode ser flexibilizada em situações excepcionais de grave animosidade entre os sucessores.

A nomeação de inventariante dativo é recomendável quando o conflito familiar impede a gestão segura e eficiente do acervo hereditário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; art. 617; art. 618; art. 619; art. 622, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.967.929/MG, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.013.581/RJ, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06/06/2017; STJ, REsp n. 2.203.769/PE, rel. Ministro Moura Ribeiro, rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.

5012693-20.2024.8.08.0024

A
PELANTES/APELADOS: RONALDO MONTALVAO JUNIOR e MICHELI DA SILVA MONTALVAO

APELADA/APELANTE: LUSAKA MONTALVAO

JUIZ DE DIREITO: DR. JOSÉ FRANCISCO MILAGRES RABELLO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, tratam-se de duas Apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante ajuizado por Ronaldo Montalvão Junior e Micheli da Silva Montalvão em face de Lusaka Montalvão.

A sentença recorrida acolheu parcialmente o pedido de remoção da inventariante e, em virtude “da animosidade entre os herdeiros e da necessidade de finalização do inventário”, nomeou o Dr. Joel Nunes de Menezes Júnior, OAB/ES nº 11.650, como inventariante dativo do espólio de Ronaldo Montalvão, em substituição à inventariante removida.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir se a remoção da inventariante Lusaka Montalvão e a nomeação de inventariante dativo observam os deveres previstos no art. 618 e as hipóteses do art. 622 do Código de Processo Civil, bem como se é cabível a revisão do benefício da gratuidade da justiça.

Inicialmente, quanto às impugnações ao benefício da assistência judiciária gratuita formuladas por ambas as partes, verifico que não merecem acolhimento.

O Código de Processo Civil dispõe que a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §§ 2º e 3º). No caso, os litigantes limitaram-se a apontar a existência de patrimônio imobiliário a inventariar e o exercício de cargos públicos, circunstâncias que, por si sós, não evidenciam liquidez financeira imediata apta a suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar — realidade que deve ser analisada individualmente. Ausente prova robusta da capacidade econômica, rejeito as impugnações e mantenho a gratuidade da justiça para todos.

No tocante à alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, igualmente não vislumbro fundamento para acolhimento.

A petição inicial apontou, como fundamento central, a desídia da inventariante na administração dos bens do espólio, tendo sido, ao longo da instrução, colacionados elementos que corroboraram tal alegação.

A sentença, ao reconhecer a desídia, destacou três situações: (i) movimentação de criptoativos sem autorização judicial; (ii) ausência de depósito judicial dos aluguéis percebidos de imóveis pertencentes ao espólio; e (iii) utilização de bem móvel, com indicação de venda perante o Detran, sem prévia autorização judicial.

Quanto ao primeiro ponto, a apelante Lusaka teve oportunidade de se manifestar previamente (id. 15866870), ocasião em que não apresentou qualquer autorização judicial que legitimasse sua atuação. Ainda que tenha seguido orientação da corretora de criptomoedas, inexistiu autorização judicial apta a amparar sua conduta.

No que se refere às demais situações, ainda que se admitisse a incidência do contraditório diferido, a recorrente não trouxe, em suas razões recursais, comprovação de depósito judicial dos valores recebidos, tampouco demonstrou autorização prévia do juízo para utilização — pessoal ou por terceiros — de bem integrante do espólio, sem comunicação anterior, em afronta à interpretação sistemática do art. 619 do Código de Processo Civil.

Cumpre salientar que a inventariante removida admite, em sua peça recursal, a intenção — já em estágio avançado de negociação — de alienar veículo integrante do espólio sem a participação dos demais herdeiros.

A jurisprudência é pacífica quanto à imprescindibilidade de autorização judicial para a disposição de bens do espólio, ainda que haja anuência dos sucessores (REsp n. 1.967.929/MG, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025).

A inventariante removida insurge-se contra o reconhecimento de sua desídia. Todavia, o conjunto probatório revela que, embora nomeada em abril de 2023, houve atrasos significativos no cumprimento de obrigações essenciais à gestão do espólio. A administração à distância, a partir do Estado do Tocantins, mostrou-se ineficaz para a adequada conservação de lotes e imóveis situados no Espírito Santo, ocasionando deterioração física e riscos sanitários. Assim, a remoção encontra amparo no art. 622, incisos II e III, do CPC.

A remoção da inventariante que não reside na localidade dos bens e que deixou de observar o dever de zelo e os prazos processuais revela-se medida necessária à preservação da higidez do espólio.

A alegação de nulidade não pode constituir um fim em si mesma; incumbia à recorrente demonstrar a utilidade concreta de eventual manifestação prévia suprimida, de modo a evidenciar prejuízo efetivo, o que não ocorreu.

A manutenção da sentença assegura a adequada gestão do acervo, sem violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que às partes foi oportunizada a chance de contrapor aos argumentos produzidos, ainda que nesta esfera recursal.

Superada essa questão, passa-se à análise da nomeação do inventariante.

A ordem de preferência encontra-se prevista no art. 617 do Código de Processo Civil. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da ordem legal quando presentes circunstâncias justificadoras (AgInt no AREsp 1.013.581/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).

No que concerne à nomeação de inventariante dativo, a decisão de primeiro grau mostra-se igualmente hígida.

A animosidade entre os três irmãos herdeiros é anterior ao inventário, remontando às tratativas para venda de relógios, ouro e valores depositados em conta do de cujus, conforme demonstram conversas mantidas por meio de aplicativo de mensagens.

As alegações recíprocas evidenciam a inexistência de ambiente de confiança mútua apto a viabilizar a condução regular e célere do inventário, recomendando-se que a administração permaneça sob responsabilidade de inventariante dativo, a fim de conferir maior segurança e imparcialidade à gestão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir, em hipóteses de intensa animosidade familiar, a nomeação de inventariante dativo, excepcionando-se a ordem legal do art. 617 do CPC (REsp n. 2.203.769/PE, rel. Ministro Moura Ribeiro, rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 23/6/2025).

Diante do exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer dos recursos e lhes negar provimento.